Tribunal: TJSP
Processo: 2280510-79.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial - Insurgência do exequente contra decisão que estabeleceu a ordem de preferência para pagamento dos créditos habilitados nos autos, considerando que o crédito que a Prefeitura Municipal do Guarujá detém é prioritário ao seu, decorrente de honorários advocatícios – Pretensão de reconhecimento da preferência do crédito dos honorários

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial - Insurgência do exequente contra decisão que estabeleceu a ordem de preferência para pagamento dos créditos habilitados nos autos, considerando que o crédito que a Prefeitura Municipal do Guarujá detém é prioritário ao seu, decorrente de honorários advocatícios – Pretensão de reconhecimento da preferência do crédito dos honorários advocatícios– Crédito de honorários advocatícios é equiparado ao trabalhista para os fins de ordem de preferência de pagamento - Precedentes desta Corte – Entendimento do C. STJ – Preferência, inclusive, quanto aos créditos tributários – Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.